Tribunal: TJES
Processo: 5002651-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002651-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATANAEL SANTANA DA CONCEICAO
AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002651-52.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NATANAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA : ROSEMARY MACHADO DE PAULA

RECORRIDA : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADA : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
NATANAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO
, em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, no bojo da demanda em que contende com
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) declarou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) comprovou auferir renda bruta pouco superior a 03 (três) salários-mínimos, em razão da sua aposentadoria por invalidez, a qual está comprometida com as despesas familiares e os medicamentos para tratamento de sua patologia; (iii) a propriedade de um imóvel e veículo, bem como a contratação de advogado particular, não é empecilho para o deferimento da assistência judiciária gratuita; (iv) as custas iniciais possuem valor aproximado de R$ 1.178,47 (um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos); (v) a assistência jurídica é direito fundamental do cidadão e obrigação do Estado; (vi) é presumida a declaração de hipossuficiência financeira, e (vii) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo e/ou ativo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2369217).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2403398).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 2652079).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002651-52.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002651-52.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : NATANAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA : ROSEMARY MACHADO DE PAULA

RECORRIDA : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADA : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, haja vista a existência de indícios da sua capacidade financeira (id. 2308134).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) declarou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) comprovou auferir renda bruta pouco superior a 03 (três) salários-mínimos, em razão da sua aposentadoria por invalidez, a qual está comprometida com as despesas familiares e os medicamentos para tratamento de sua patologia; (iii) a propriedade de um imóvel e veículo, bem como a contratação de advogado particular, não é empecilho para o deferimento da assistência judiciária gratuita; (iv) as custas iniciais possuem valor aproximado de R$ 1.178,47 (um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos); (v) a assistência jurídica é direito fundamental do cidadão e obrigação do Estado; (vi) é presumida a declaração de hipossuficiência financeira, e (vii) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 2369217).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 2652079).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os extratos bancários apresentados, constando os depósitos de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), respectivamente, nos meses de agosto e setembro de 2021, são incompatíveis com a alegada hipossuficiência jurídica.

Sucede, contudo, que
não
existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência declarada pelo Agravante, merecendo reforma a decisão agravada.

O Agravante está aposentado por invalidez, possuindo uma renda declarada de, aproximadamente, R$ 4.218,00 (quatro mil, duzentos e dezoito reais) (id. 2369286 e 2369287), estando a discutir no processo principal a negativa do pedido de indenização securitária em face da Agravada.

O Agravante afirmou que os depósitos mencionados pelo Magistrado
a quo
, na decisão agravada,
[...]
são referentes aos valores líquidos advindos do pagamento da aposentadoria por invalidez [...], os quais são imediatamente pulverizados por diversas despesas essenciais, como a compra de medicamentos e tratamentos médicos advindos da sua doença incapacitante, despesas com os seus filhos e compra de mantimentos [...]
, não sendo essas circunstâncias infirmadas por quaisquer outras provas nos autos.

Vejam que o Agravante demonstrou que vem arcando com despesas ordinárias com moradia, alimentação e educação de filhos (id. 2369226, 2369227, 2369228 e 2369287 e 2369288), que lhe impedem arcar com as despesas processuais e os honorários de advogado sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse escólio, não reputo razoável indeferir a assistência judiciária gratuita se inexistem fundadas razões para crer que o Agravante não se encontre em estado de precariedade financeira.

Além disso, as custas iniciais perfazem um valor de cerca de R$ 1.178,47 (um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), comprometendo a subsistência do Agravante.

Até porque as despesas do processo não se restringem às custas e despesas iniciais, abrangendo outros encargos sobre indenização de viagem, remuneração de assistente técnico, diária de testemunha, honorários periciais e advocatícios, se houver, o que será extremamente oneroso para o Agravante.

Vale registrar, que o tão só fato de estar assistido por advogada particular não impede a concessão do benefício, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC/15.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente ao Agravante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5002651-52.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002651-52.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : NATANAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA : ROSEMARY MACHADO DE PAULA

RECORRIDA : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADA : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5002651-52.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.